Tribunal: TJPA
Processo: 0823515-88.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823515-88.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS WESLLEY PENHA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS MULTA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por MATHEUS WESLLEY PENHA MORAES
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no 157, §2º, II, V e VII do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, a redução da fração imposta nas causas de aumento, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase, a aplicação da diminuição da pena nos termos do art. 29, §1º do CP, com a consequente modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto, e por fim, a isenção da pena de multa e das custas processuais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) examinar a reforma da dosimetria, com pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, diminuição da fração imposta na causa de aumento aplicada e reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente mudança de regime, e (iii) verificar o pleito de isenção das custas processuais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do Termo de Apreensão, tendo sido apreendida uma arma branca, bem como pelos depoimentos judiciais da vítima e testemunhas, restando comprovada a participação do apelante na empreitada criminosa,
constatando-se que o recorrente cumpriu parcela importante da ação delitiva, pois além de solicitar o carro de aplicativo, atuou juntamente com os comparsas durante a prática delitiva cometida contra a vítima
.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

6. Deixo de conhecer o pleito de isenção de custas processuais por não existir condenação de custas neste processo.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, V e VII e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder parcial provimento ao apelo para readequar a pena definitiva do recorrente, em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
,
mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATHEUS WESLLEY PENHA MORAES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no 157, §2º, II, V e VII do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, e no mérito pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, a redução da fração imposta nas causas de aumento, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase, a aplicação da diminuição da pena nos termos do art. 29, §1º do CP, com a consequente modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto, e por fim, a isenção da pena de multa e das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 04/07/2024, por volta de 01h00, na Passagem Bom Jesus, bairro da Cabanagem, nesta cidade, os denunciados, acompanhados por mais dois indivíduos não identificados, subtraíram para si, um veículo Volkswagen Gol, um telefone celular Samsung Galaxy A12 e a quantia de R$ 50, 00 (cinquenta) reais em espécie, pertencentes à vítima JEFFERSON OLIVEIRA SILVA. O ofendido trabalha como motorista de aplicativo e, no dia e hora mencionados, foi solicitada uma corrida em nome de ‘WESLEY’, porém, quando chegou ao local, foi surpreendido por quatro indivíduos. Ato continuo, eles se utilizaram de uma arma branca, tipo terçado, encostaram-na no pescoço da vítima, anunciaram o assalto, tiraram o ofendido da direção e o colocaram no porta-malas do automóvel. Os autores delitivos mantiveram a vítima em seu poder por cerca de 30 (trinta) minutos, enquanto rodavam pela cidade cometendo outros crimes, até que um dos criminosos desceu do veículo e liberou a vítima numa rua em frente à sede dançante ‘VIA SHOW’, que fica às margens da rodovia Augusto Montenegro. Após o registro do boletim de ocorrência, iniciaram as investigações. A autoridade policial oficiou à empresa UBER, a fim de colher dados que levassem à autoria do crime e a informações em relação a conta que solicitou a corrida. Identificou-se o titular da conta como sendo MATHEUS WESLLEY PENHA MORAES. A vítima, então, foi chamada à delegacia para realizar o reconhecimento fotográfico dele. Dentre seis fotos dos indivíduos que lhe foram mostradas, o ofendido apontou exatamente aquela que correspondia a do denunciado, afirmando que o reconhecia com absoluta certeza. Os policiais verificaram também que o irmão de MATHEUS, o denunciado LEANDRO WILLIAN DOS SANTOS MORAES havia sido preso e solto recentemente por um crime da mesma espécie. Sendo assim, novamente submeteram à vítima seis fotografias. Ela apontou de modo certeiro a que pertencia à LEANDRO, apontando-o como um dos autores delitivos. Os policiais foram ao endereço dos indiciados. Eles não foram encontrados no local, mas os familiares permitiram o acesso à residência. No local foi encontrado um terçado, que foi levado à presença da vítima. Ela, então, o reconheceu, sem dúvidas, como o instrumento utilizado pelos assaltantes para ameaçá-lo. Por fim, o veículo do ofendido foi localizado abandonado próximo ao endereço dos denunciados, o que corrobora para a conclusão do envolvimento deles no crime,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA. Ressalta-se que a sentença somente produziu efeitos para o denunciado MATHEUS WESLLEY PENHA MORAES, haja vista ter sido o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP e a ação penal desmembrada para LEANDRO WILLIAN DOS SANTOS MORAESy.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do Termo de Apreensão, tendo sido apreendida uma arma branca, bem como pelos depoimentos judiciais da vítima e testemunhas, restando comprovada a participação do apelante na empreitada criminosa.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

A
vítima
Jeferson Oliveira Silva, em juízo, declarou que, “
na qualidade de motorista de aplicativo, aceitou corrida de MATHEUS pelo aplicativo da Uber, que próximo ao local de partida Matheus pediu para o declarante buscá-lo em uma rua paralela, que com MATHEUS estava LEANDRO e mais um terceiro indivíduo, que eles ingressaram no veículo, que MATHEUS se identificou como a pessoa que pediu a corrida, que LEANDRO anunciou assalto, que todos possuíam facas, que encostaram uma faca em seu pescoço e outra em sua costela, que disseram que pretendiam cometer outros assaltos com o veículo, que em determinada rua um quarto criminoso ingressou no veículo, que prenderam o declarante no porta-malas do veículo, que permaneceu trancado no porta-malas por aproximadamente quatro horas, que os réus cometeram vários assaltos dentre os quais em um posto de gasolina, que cometeram um arrastão, que conseguiu ver através do vidro do porta-malas porque não havia tampão, que subtraíram o aparelho celular que utiliza para conseguir as corridas e R$50,00 em espécie, que os criminosos falavam que iam matar o declarante se ele falasse algo ou se mexesse, que MATHEUS também estava com uma faca, que abandonaram o declarante em determinado logradouro, que se evadiram subtraindo o veículo do declarante, que soube depois que o criminoso que ficou na condução do veículo eventualmente o estacionou em frente à sua própria residência, que depois do crime pediu auxílio a mototaxistas, que o veículo foi localizado por volta de 5h, que não recuperou a chave do veículo, a chave de roda e o estepe, que descobriram os dados de MATHEUS pela Uber, que realizou reconhecimento por fotografia em sede inquisitorial, que teve que ressarcir ao locador do veículo os itens que foram subtraídos o que resultou em um prejuízo financeiro superior a R$1.000,00 (mil reais), que o terçado foi apreendido na casa de MATHEUS e que reconheceu o referido terçado como uma das facas empregadas no crime, tendo a vítima reconhecido MATHEUS WESLLEY PENHA MORAES como um dos autores do crime durante a audiência
”.

Já a testemunha Roberto Carlos da Silva Miranda Júnior, policial civil, em juízo, relatou “
que participou das diligências decorrentes do crime, que foi a Uber que informou os dados de MATHEUS porque foi ele que solicitou a corrida, que chegaram a LEANDRO porque ele é irmão de MATHEUS e possuía registro de crime pretérito, que o local de partida da corrida era próxima da residência de ambos, que na residência de ambos foi apreendido um facão empregado no crime, que participou da prisão de MATHEUS e que MATHEUS e LEANDRO foram reconhecidos por fotografia pela vítima”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, a redução da fração imposta nas causas de aumento, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase, com a consequente modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto, além da aplicação da diminuição da pena nos termos do art. 29, §1º do CP. Referido pleito merece parcial acolhimento, apenas no tocante a reforma do cálculo da pena em sua primeira fase.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, a culpabilidade do agente, não foi corretamente calculado, e tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), deve ser, portanto, reformada a dosimetria para o crime praticado.

Assim, considerando que existe 01 (uma) circunstância judicial militando contra o apelante, valorada negativamente com fundamentação escorreita, deve ser fixada a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase

não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, capitulada no

art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois o recorrente, em juízo negou a prática delitiva, havendo, entretanto, a agravante prevista no art. 61, II, ‘b’ do CPB, uma vez que o agente cometeu o crime para facilitar e assegurar a execução de outros crimes, já que, desde o início da empreitada criminosa, foi anunciado à vítima que pretendiam, assim como o fizeram, utilizar o veículo dela para a prática de outros roubos, sendo aumentada a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 12 (doze) dias multa
. Na terceira fase inexistem causas de diminuição, porém, existem 03 (três) causas de aumento, sendo mantida a fundamentação do juiz de primeiro grau, que de forma escorreita procedeu com a elevação da pena na metade (1⁄2), em razão da causa de aumento referente ao crime cometido com restrição à liberdade da vítima, tendo esta ocorrido por um prazo exacerbado, aproximadamente quatro horas, durante o qual ela foi mantida encarcerada no porta-malas do veículo, merecendo especial reprovação que demanda a fixação do aumento na fração máxima do preceito secundário, tudo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixando a pena em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa. No tocante ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância, este não merece prosperar, pois, constatou-se que o apelante cumpriu parcela importante da ação delitiva, pois além de solicitar o carro de aplicativo, atuou juntamente com os comparsas durante a prática delitiva cometida contra a vítima, afastando a possibilidade da aplicação da diminuição de pena prevista no art. 29, §1º do CP. Assim sendo, restou a pena definitiva do apelante fixada em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou também a isenção de custas processuais, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para readequar a pena definitiva do recorrente, em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025